Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 548 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PARADIGMA. PUBLICAÇÃO DO ARESTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A publicação dos acórdãos que negam provimento aos embargos de declaração enseja a perda do objeto do apelo.

II – Agravo interno não provido.